Tribunal: TJES
Processo: 0003130-05.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003130-05.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: M. DA SILVA SIQUEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N°0003130-05.2019.8.08.0011

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: M. DA SILVA SIQUEIRA

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO. MULTA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO A 100% DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. DISTINGUISHING NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DO TEMA 863/STF. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, em razão da conformidade do acórdão recorrido com o Tema 863 do STF, sustentando a inaplicabilidade do precedente sob alegação de se tratar de multa isolada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa aplicada possui natureza de multa isolada ou multa qualificada, para fins de incidência dos Temas 487 ou 863 do STF; (ii) estabelecer se houve demonstração adequada de distinguishing apta a afastar a aplicação do precedente vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante não demonstra a distinção entre o caso concreto e o paradigma vinculante, descumprindo o ônus previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.

O acórdão recorrido reconhece que a penalidade decorre de omissão de receitas e sonegação, o que caracteriza multa qualificada.

A multa qualificada submete-se ao limite de 100% do débito tributário, conforme fixado pelo STF no Tema 863, em observância ao princípio do não confisco.

O reenquadramento da multa como isolada exige revisão do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.

A decisão agravada observa integralmente a jurisprudência vinculante da Suprema Corte, não havendo ilegalidade ou desacerto a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A multa tributária decorrente de sonegação ou omissão de receitas configura multa qualificada e submete-se ao limite de 100% do débito tributário, conforme o Tema 863 do STF. 2. A ausência de demonstração específica de distinguishing impede o afastamento de precedente vinculante. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas para requalificação da natureza da multa, nos termos da Súmula 279 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 1.021 e 1.030, § 2º; Lei nº 9.430/96, art. 44, § 1º-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 736.090/SC (Tema 863), Plenário; STF, Súmula 279.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N°0003130-05.2019.8.08.0011

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: M. DA SILVA SIQUEIRA

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id. 17398610), em face da decisão (id. 15954373) da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário ante a conformidade do acórdão objurgado com o Tema 863 do STF.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do precedente vinculante, argumentando pela ocorrência de distinguishing. Alega que a multa aplicada possui natureza de "multa isolada" (Tema 487/STF) e não de "multa qualificada" (Tema 863/STF), defendendo a necessidade de reforma do decisum para o regular processamento do apelo extremo.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, a interposição de Agravo Interno exige que a parte demonstre a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma vinculante invocado. Ocorre que, na espécie, o agravante não se desincumbiu desse ônus.

A controvérsia central reside na limitação de multa tributária ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo, sob a ótica do princípio do não confisco (art. 150, IV, CF).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 863 (RE 736.090/SC), fixou a seguinte tese:

“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”.

No caso vertente, o acórdão recorrido consignou expressamente que a penalidade decorreu de descumprimento de obrigação associada à omissão de receitas/sonegação, o que atrai a natureza de multa qualificada. Ao reduzir o percentual para o limite de 100% do valor do imposto, o órgão fracionário deste Tribunal alinhou-se estritamente à orientação da Corte Suprema.

A tentativa de reenquadramento da tese para o Tema 487/STF (multas isoladas) não prospera, uma vez que a moldura fática delineada no aresto objurgado vincula a sanção ao inadimplemento da obrigação principal por meio de conduta qualificada. Alterar tal premissa demandaria, inclusive, o revolvimento do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula 279/STF.

Destarte, a decisão recorrida agiu em estrita consonância com a jurisprudência da Suprema Corte (Tema 863 do STFJ).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 27/04/2026 - 04/05/2026

Acompanho o E. Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR NO NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho a relatoria.

É como voto.